Tribunal: TJBA
Processo: 8018107-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018107-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PHILIPS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA HELLWIG BASANTA

AGRAVADO: Maurício Costa Fernandes da Silva

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA VERBA HONORÁRIA NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. INÉRCIA NA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE SEM ADVOGADO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VALIDADE. REVELIA PROCESSUAL CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 346 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PARCIAL
CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO NA FRAÇÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que declarou hígida a intimação de sentença cognitiva extintiva realizada via publicação eletrônica. A recorrente Philips do Brasil Ltda. instaurou incidente de habilitação de crédito no ano de 2002 sem apresentar representação técnica, permanecendo inerte mesmo após intimação pessoal em 2022 para regularizar a capacidade postulatória. Sobreveio sentença extintiva com imposição de sucumbência de 10% sobre o valor da causa, devidamente veiculada no órgão oficial de imprensa. Nas razões do recurso, a devedora aponta nulidade do ato comunicatório sob a justificativa de ausência de intimação sob a forma pessoal da condenação, postulando concomitantemente a redução do valor por equidade e proporcionalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de conhecimento de recurso que veicula pedido de redução equitativa de honorários fixados na fase de cognição quando a decisão agravada não abordou o tema e o título judicial transitou em julgado. Consiste, também, em definir se a intimação da sentença de extinção por publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) possui validade em relação à parte autora que, previamente intimada sob caráter pessoal para suprir vício de representação postulatória, permaneceu deliberadamente em silêncio.

III. Razões de decidir

3. O pedido de redução de verba honorária arbitrada na fase de conhecimento não pode ser conhecido na fase de cumprimento de sentença, ante a consumação de preclusão e o óbice intransponível da coisa julgada material decorrente do trânsito em julgado ocorrido em abril de 2024, vedando-se rediscussão de teses novas em nítida inovação recursal e supressão de jurisdição.

4. Revela-se perfeitamente válida e hígida a intimação de sentença cognitiva realizada por publicação em diário eletrônico oficial quando a parte, embora devidamente notificada de forma pessoal na origem para constituir advogado nos autos, quedou-se inerte.

5. A conduta omissiva do demandante que se furta a sanar irregularidade de capacidade postulatória atrai os ônus da revelia sem patrono constituído, fazendo incidir analogicamente as disposições do artigo 346 do Código de Processo Civil, de modo que os prazos correm independentemente de nova cientificação pessoal a contar da disponibilização do ato no DJe.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido parcialmente e, na fração conhecida, desprovido. Tese de julgamento: " A parte que deixa de atender à determinação de intimação pessoal para sanar vício de representação processual assume o risco da própria inércia, sendo perfeitamente hígida e eficaz a intimação de atos processuais e sentenças subsequentes promovida exclusivamente mediante veiculação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes autorizados pelo artigo 346 do Código de Processo Civil. "

Referências
: Código de Processo Civil, artigos 103, 346, 507 e 513. Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8041061-78.2023.8.05.0000,Relator(a): LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO, Publicado em: 07/05/2025; Apelação, Número do Processo: 8107027-82.2023.8.05.0001,Relator(a): CÁSSIO JOSÉ BARBOSA MIRANDA, Publicado em: 13/05/2025)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018107-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como a
grav
ante
Philips do Brasil Ltda.
e como
agravad
o o

Costa Fernandes da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento interposto por
PHILIPS DO BRASIL LTDA.
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
confirmando integralmente a decisão interlocutória recorrida proferida pela magistrada da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07